Tribunal: TCU
Processo: 026.789/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Relatório de Acompanhamento para identificar e avaliar a atuação do MInfra e da Anac na promoção da concorrência no transporte aéreo

Inteiro teor:
Acórdão 833/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de Relatório de Acompanhamento autuado para avaliar as medidas adotadas pela Anac e pelo Ministério de Portos e Aeroportos em resposta à suspensão dos voos da Avianca e sua recuperação judicial; Considerando que a Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério de Portos e Aeroportos relatou diversas medidas para estimular a concorrência no setor aéreo, incluindo a participação em tratativas para benefícios fiscais, a promoção da entrada de empresas low cost , o apoio ao Programa Vôo Simples, a atuação em negociações internacionais e a proposição de medidas para mitigar os efeitos da pandemia, além de destacar a importância do programa de concessão de aeroportos e a constituição da NAV Brasil; Considerando que a Anac mantém o acompanhamento da situação financeira das companhias aéreas, exigindo a apresentação de demonstrações contábeis trimestrais e anuais auditadas, monitorando dados estatísticos, tarifários e contábeis, intensificando a fiscalização conforme necessário, disponibilizando informações sobre tarifas aéreas e oferta de assentos em seu site, e fiscalizando a transparência das relações de consumo, conforme a Resolução no 400/2016; Considerando que o Cade investigou práticas anticompetitivas no setor aéreo, analisando denúncias de majoração de preços e suposta conduta concertada entre empresas, concluindo pela ausência de evidências de práticas ilícitas e destacando a atuação coordenada com a Anac para mitigar os efeitos da saída da Avianca, além de arquivar um procedimento preparatório por insubsistência de indícios de infração à ordem econômica e concluir pela ausência de elementos que indicassem práticas anticompetitivas em contratos de codeshare e interline , ressaltando a atuação coordenada entre Anac, Ministério de Portos e Aeroportos e Cade para mitigar os impactos da saída da Avianca e promover a concorrência no setor aéreo; Considerando o posicionamento da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) no sentido de que os órgãos competentes atuaram tempestivamente e cumpriram suas responsabilidades constitucionais, legais e regulamentares; Considerando que, diante da execução das medidas, pode-se considerar cumprido o objetivo do presente acompanhamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 241 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.789/2019-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Aviação Civil; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.